Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0710093-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI LOPES ARAUJO RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DESPACHO O pedido de gratuidade de justiça veio acompanhado unicamente da declaração de hipossuficiência econômica, o que é insuficiente porque o recorrente se declara como corretor de imóveis. Dessa forma, junte-se cópia da DIRPF do último exercício fiscal e extrato de conta corrente referente aos últimos 60 dias. Prazo 10 dias. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.